Tribunal: STF
Processo: ARE 1244538
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). 



    II - Agravo regimental não conhecido.